Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-40.2021.8.11.0029
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000106-40.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO PROFIRIO DA SILVA FILHO - CPF: 702.263.431-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 003.071.721-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SANCLER DA SILVA SANTAREM - CPF: 569.594.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE MACEDO DE SOUZA (VÍTIMA), GEZIELE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.522.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Marcelo Profirio da Silva Filho
, no incurso do artigo 150, §1o e 129, §9o do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do delito de lesão corporal, diante da inexistência de dolo na conduta do agente, bem como a aplicação da atenuante da confissão, em relação ao crime de invasão de domicílio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 170424756).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 175127674).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal e invasão ao domicílio.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal e da invasão do domicílio, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, pedidos de providências protetivas da vítima, prontuário de atendimento médico, laudo pericial de exame de corpo de delito, além das declarações prestadas pela vítima, testemunhas e interrogatório.

Extrai-se da denúncia que Marcelo Profirio da Silva Filho no dia 20/05/2020 invadiu a residência de sua ex-convivente Leidiane Macedo de Souza, e lhe agrediu na cabeça com um pedaço de madeira, deixando-a desacordada.

A vítima narra que após o rompimento do relacionamento, seu ex-convivente arrombou a porta da residência e ao perceber que estava acompanhada de outra pessoa, deu-se início a uma confusão, sendo que na posse de um pedaço de madeira, deu lhe um golpe, em que ficou desacordada, vindo a acordar tão somente no hospital municipal.

As testemunhas Amarildo Rodrigues de Souza e Sancher da Silva Santarem, Polícias Militares que atenderam a ocorrência, confirmam em sede judicial que foram acionados durante a madrugada e ao chegarem à residência da vítima, ela já não estava lá, posto que havia sido levada para o Hospital da cidade. Ao chegarem ao Hospital à ofendida relatou que teria sido agredida pelo réu, que teria arrombado a porta de sua residência.

Por outro lado, o acusado embora tenha manifestado na fase inquisitorial, preferiu permanecer em silêncio em seu interrogatório judicial.

Com efeito, vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das agressões narradas na denúncia, após a invasão de seu domicílio, por arrombamento, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio da declaração da vítima e testemunhas, bem como do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

Aliás, no Laudo Pericial restou consignado que a vítima Leidiane teve ofensa à integridade corporal, por meio de um instrumento contundente e comprovado através de tomografia (Id 170426528).

Nota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9o, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, não faz jus a tese de absolvição da defesa, quanto ao crime de invasão de domicílio, posto que restou configurado o tipo penal previsto no artigo 150 do Código Penal que dispõe sobre
“Entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
, uma vez que, como dito, o acusado chegou a arrombar a porta da residência da vítima, justamente porque não tinha sua autorização para entrar.

Nesse diapasão, é prudente ressaltar que o delito de invasão de domicílio é classificado como crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressou na residência sem anuência da vítima. Logo, preenchido o tipo penal.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI No 11.340/06, ART. 150, § 1o, C/C O ART. 61, II, “F”, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA BENS JURÍDICOS DIVERSOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado Orientativo no 8 do TCCR/TJMT)

O delito de violação domicílio, conforme descrito no art. 150 do Código Penal, é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no domicílio sem anuência da vítima.

A invasão de domicílio não representa um meio necessário à prática da conduta típica de descumprimento de medidas protetivas.

Não há falar em cerceamento de defesa quando, operado o instituto da emendatio libelli, o magistrado apenas adequa os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja vista o acusado se defender das imputações contra ele dirigidas, não da classificação do crime.” (N.U 1022849-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023) (destaquei)

Com relação ao pleito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, têm-se inaplicável, posto que o réu utilizou do seu direito de permanecer em silêncio no seu interrogatório judicial.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023